Tribunal: TJES
Processo: 5008629-05.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008629-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DE JESUS PAIXAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008629-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DE JESUS PAIXAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA READEQUADA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

Ajuizamento de revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a modificação parcial da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que condenou o revisionando pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 650 dias-multa.

Alegação de desconformidade da sentença com o texto expresso da lei penal, quanto à (i) aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, sem fundamentação concreta; e (ii) negativa do redutor do tráfico privilegiado, com base em condenação anterior sem trânsito em julgado.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela procedência parcial do pedido, com readequação da fração da confissão espontânea e reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de redução da pena aplicada pela confissão espontânea poderia ser inferior a 1/6 sem motivação concreta; (ii) saber se é válida a negativa do redutor do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo em condenação penal sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de redução pela confissão espontânea deve ser de, no mínimo, 1/6, salvo motivação concreta em sentido contrário, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. A ausência de fundamentação específica afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. A sentença limitou-se a reconhecer a atenuante e reduziu a pena em fração inferior a 1/6 sem qualquer justificativa, razão pela qual deve ser aplicada a fração mínima jurisprudencialmente aceita.
7. Quanto ao tráfico privilegiado, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 teve como único fundamento uma condenação sem trânsito em julgado. Tal motivação contraria a jurisprudência consolidada no STJ (Tema 1139/STJ) e a Súmula 444 do mesmo tribunal, que impedem o uso de processos sem trânsito em julgado para agravamento da pena ou exclusão de benefícios legais.
8. Ausente outro elemento concreto que evidencie dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição, com aplicação da fração de 1/2, considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas.
9. Jurisprudência relevante citada: “A redução da pena pela confissão espontânea deve ser, em regra, de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso” (STJ). “Não é admissível o afastamento do tráfico privilegiado com base exclusiva em condenações sem trânsito em julgado” (Tema 1139/STJ). Súmula 444/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE para (i) readequar a fração de redução da pena relativa à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto); e (ii) reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com fixação da fração de redução em 1/2, resultando em pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.
Tese de julgamento: A fração de redução da pena decorrente da confissão espontânea deve ser de, no mínimo, 1/6, salvo fundamentação concreta; não é válida a negativa do tráfico privilegiado com base em condenação penal sem trânsito em julgado, nos termos da Súmula 444/STJ e do Tema 1139 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, IX e LIV

Código Penal, art. 65, III, "d"

Código de Processo Penal, art. 621, I

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1139

STJ, Súmula 444

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Igor de Jesus Paixão
, objetivando a desconstituição parcial da sentença, proferida nos autos da ação penal nº 0000732-60.2022.8.08.0050, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Alega o revisionando que a decisão atacada encontra-se em desconformidade com o texto expresso da lei penal, na medida em que: (i) ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicou-lhe fração inferior a 1/6, sem qualquer fundamentação concreta; e (ii) ao afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o fez com base em condenação anterior, ainda sem trânsito em julgado, violando a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência.

Sustenta que a fixação de fração inferior ao mínimo usual de 1/6 carece de motivação idônea, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que a negativa do redutor do tráfico privilegiado baseou-se unicamente em processo anterior, ainda pendente de julgamento definitivo, circunstância que não autoriza, por si só, a exclusão do benefício legal.

Requer, ao final, (a) a readequação da fração de redução decorrente da confissão espontânea, com sua fixação em 1/6; e (b) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com aplicação da fração máxima de 2/3.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi lançado nos autos e subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra Andréa Maria da Silva Rocha, a qual se manifestou pela procedência parcial, a fim de retificar a fração referente à atenuante da confissão espontânea e reconhecer a causa especial de diminuição de pena, porém em patamar inferior ao máximo previsto, diante das circunstâncias do caso concreto.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008629-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DE JESUS PAIXAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Igor de Jesus Paixão, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à modificação parcial da sentença, proferida nos autos da ação penal n.º 0000732-60.2022.8.08.0050, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

O revisionando sustenta, em síntese, que a sentença ofendeu texto expresso da lei penal, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem aplicar a fração mínima usualmente adotada pela jurisprudência e ao afastar, sem amparo jurídico válido, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, baseando-se, exclusivamente, em condenação anterior ainda pendente de trânsito em julgado.

Examinadas as razões da revisão criminal, entendo que a pretensão merece parcial acolhimento, pelas razões que passo a expor.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A sentença reconheceu a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Todavia, aplicou uma redução de apenas 06 (seis) meses à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, o que corresponde a uma fração inferior a 1/6, sem qualquer fundamentação concreta que justificasse tal patamar.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a redução da pena pela confissão espontânea deve observar, na ausência de motivação idônea, a fração mínima de 1/6, conforme se extrai dos seguintes precedentes.

No caso em exame, a sentença limitou-se a afirmar que reconhecia a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em seis meses, sem indicar elementos concretos, que justificassem a fixação em patamar diverso daquele consagrado pela jurisprudência.

A ausência de motivação expressa, afronta o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e implica violação ao princípio da legalidade, tornando a sentença, nesse ponto, incompatível com a interpretação dominante e estável dos tribunais superiores.

Assim, impõe-se a correção da dosimetria da pena, para que se aplique a fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea.

Desta feita, tendo a pena-base sido fixada em 6 anos de reclusão e diante da aplicação da atenuante da confissão espontânea,
fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A segunda tese recursal refere-se ao afastamento, pela sentença, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o fundamento de que o réu demonstraria dedicação a atividades criminosas, em razão da existência de outra condenação por tráfico, ainda pendente de trânsito em julgado.

Transcreve-se o fundamento sentencial:

“
Deixo de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o acusado se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que foi condenado por outro crime de tráfico de drogas (autos nº 0002427-83.2021.8.08.0050), processo em grau de recurso.”

Esse fundamento não pode subsistir.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1139/STJ), veda, de forma expressa, a utilização de ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado, como justificativa para afastamento do tráfico privilegiado.

Além disso, a Súmula 444/STJ reforça tal posicionamento, proibindo expressamente o uso de tais elementos, para agravar a pena ou obstar benefícios legais.

Não se identificam, nos autos, outros elementos concretos que comprovem dedicação habitual do réu a atividades criminosas, ou envolvimento com organização criminosa. A mera existência de condenação sem trânsito em julgado não é suficiente, por si só, para afastar a benesse legal.

Ausente fundamentação idônea, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Contudo, como muito bem salientado pelo órgão ministerial, não se mostra possível a aplicação da fração máxima do redutor.

Verifica-se dos autos, a apreensão de 06 (seis) unidades de material compactado, de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 4,9 gramas, sendo detectada a presença do tetrahidrocanabinol (THC); 111 (cento e onze) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos, com massa total de 194,1 gramas, sendo detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina; 18 (dezoito) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 3,1 gramas, sendo detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina e; 06 (seis) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 7,1 gramas, sendo detectada a presença do tetrahidrocanabinol.

A quantidade e variedade ora apresentadas, permite a modulação da fração de redução e aplicação do patamar de 1/2.

Assim, diante de tais digressões e partindo da pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais competente.

Diante do exposto,
na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de revisão criminal para readequar a fração de redução da pena, relativa à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto) e reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, fixando a fração de redução em 1/2, conduzindo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
IGOR DE JESUS PAIXÃO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000732-60.2022.8.08.0050, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na sessão virtual do dia 21 a 25 de julho de 2025, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido revisional

para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de Relatoria.

Isso porque restou demonstrado que não houve a devida fundamentação para aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Além do mais, a sentença, datada de dezembro de 2022, afastou o tráfico privilegiado com fundamento em ação penal em curso, o que vai de encontro ao Tema nº 1.139 do STJ, cujo julgamento do recurso representativo da controvérsia se deu em 10/08/2022.

Da mesma forma, a aplicação da referida minorante na fração de 1⁄2 (metade) se encontra devidamente fundamentada com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Ante todo o exposto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto de Relatoria para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito revisional.

É como voto.